Tribunal: TJDFT
Processo: 0717219-55.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO: 0717219-55.2020.8.07.0020 APELANTE: CLAUDIA BRAULE DE SOUZA, TIAGO SILVA SANTOS, CLEUTON SANTOS DO PATROCINIO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que o apelante CLEUTON SANTOS DO PATROCÍNIO, apesar de manifestar interesse em interpor recursos especial e extraordinário (ID no 33063145), não carreou aos autos as referidas peças recursais, dando ensejo, assim, à configuração da preclusão temporal. Frise-se que não há previsão legal de interposição, por termo nos autos, dos recursos constitucionais, protraindo para outro momento a apresentação das razões da insurgência. Dessa forma, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos à origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007